Tribunal: TJDFT
Processo: 0710641-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710641-97.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: REDE D'OR SAO LUIZ S.A. AGRAVADO: KAMILLA BORGES NOGUEIRA DESPACHO Ausente pedido liminar, à agravada para contrarrazões. Após, conclusos. I. Brasília/DF, 20/03/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator